Tribunal: TJDFT
Processo: 0002845-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LUCINELSON XAVIER BRITO, em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator